Tribunal: STF
Processo: ARE 1569548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COMPENSAÇÃO OU DE RETENÇÃO PELA CELPE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO UNILATERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



     1. A contribuição de iluminação pública foi introduzida pela Emenda Constitucional n° 39/2002, como forma de contornar a jurisprudência do STF, baseada na indivisibilidade do serviço tributado, a qual impedia que os municípios cobrassem as conhecidas "taxas de iluminação pública". O fundamento da aludida contribuição é o interesse público na manutenção da atividade estatal de iluminação pública nas cidades brasileiras.



    2. Via de regra, se o MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO optou por delegar a atividade de arrecadar a contribuição à concessionária de energia elétrica, não poderia modificar, ainda que pela via Judiciária, as cláusulas de contrato legal e anteriormente fixado, em especial, a cláusula que autoriza a "compensação" de débitos e créditos.



    3. Ocorre que diante da ausência de expressa previsão contratual autorizativa de compensação de créditos e débitos, não há como a Recorrente impor, unilateralmente, tal modalidade de extinção de obrigação.



    4. Da análise do instrumento colacionado e diante da não verificação de cláusula compensatória, revela-se elemento exteriorizador de conduta abusiva e ilegal a prática da Apelante em reter os valores apurados a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), não tendo sido observados dois dos requisitos para celebração dos negócios jurídicos em geral, qual seja, objeto lícito e forma admitida em lei.



    5. Não há se falar na fixação equitativa dos honorários quando se estiver diante de valores elevados. Há de se seguir os parâmetros contidos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC, tendo, o percentual, por base a seguinte ordem: 1) valor condenatório; 2) proveito econômico obtido e 3) valor atualizado da causa, nos termos do que decidiu o STJ, quando do julgamento do Tema 1076.



    6. A sentença condenatória teve por dispositivo a determinação para que a Celpe se abstivesse de reter as receitas da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) do Município. Tratando-se de uma obrigação de não fazer, sem conteúdo econômico auferível, o percentual de 10% há de incidir sobre o valor atualizado da causa.



    7. Apelo a que se nega provimento, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149 - A e 175, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Via de regra, se o MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO optou por delegar a atividade de arrecadar a contribuição à concessionária de energia elétrica, não poderia modificar, ainda que pela via Judiciária, as cláusulas de contrato legal e anteriormente fixado, em especial, a cláusula que autoriza a "compensação" de débitos e créditos.



    Este Sodalício possui entendimento no sentido de não ser possível ao ente público, ao pretexto de atender ao interesse da coletividade, furtar-se ao cumprimento de suas obrigações contratuais.[1]



    Ocorre que, no caso em tela, diante da ausência de expressa previsão contratual autorizativa de compensação de créditos e débitos, não há como a Recorrente impor, unilateralmente, tal modalidade de extinção de obrigação, conforme se depreende da leitura das razões recursais e do pacto firmado.



    Em outras palavras, da análise do instrumento colacionado e diante da não verificação de cláusula compensatória, revela-se elemento exteriorizador de conduta abusiva e ilegal a prática da recorrente em reter os valores apurados a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), não tendo sido observados dois dos requisitos para celebração dos negócios jurídicos em geral, qual seja, objeto lícito e forma admitida em lei.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente